Tribunal: STF
Processo: AI 277608
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Quanto à questão do cerceamento de defesa (artigo 5º,
LV, da Carta Magna), não foi ela prequestionada, porquanto, ainda
quando surgida no próprio acórdão recorrido, teria de ser levantada
em embargos de declaração para possibilitar o Tribunal "a quo" de
manifestar-se a respeito, e sem isso, conforme firme jurisprudência
desta Corte, não há o indispensável prequestionamento.  E, no
tocante às questões constitucionais de mérito, a falta de qualquer
fundamentação no recurso extraordinário a respeito delas leva à
aplicação da súmula 284.
Agravo a que se nega provimento.